Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a penhora de 25% do salário do devedor idoso, portador de enfermidades graves, em razão de comprometimento do mínimo existencial.
2. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à interpretação do art. 833 do CPC, § 2o, sustentando a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos, inclusive para dívidas não alimentares, e requer o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a penhora de parte do salário; (ii) analisar se os embargos de declaração podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito nem a provocar reexame de fundamentos já enfrentados. 5. O acórdão embargado apreciou expressamente a regra da impenhorabilidade salarial e reconheceu a inviabilidade da constrição diante da vulnerabilidade do devedor, inexistindo vício interno a justificar o acolhimento dos embargos. 6. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais não legitima a oposição de embargos de declaração, consoante orientação do STJ (EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 18.02.2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de dispositivos legais, exigindo a demonstração de vício no julgado. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade interna conduz à rejeição dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 18.02.2020, DJe 20.02.2020; TJDFT, Acórdão 2036494, 0752885-72.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 11.09.2025; Acórdão 2040222, 0704011-88.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.